Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721252-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO ROZENDO VIANNA PACIENTE: MATHEUS DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 27.6.22, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (ID 36763549, p. 10), teve a prisão convertida em preventiva em 28.6.22, como garantia da ordem pública (ID 36763549, p. 44/). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. E a decisão carece de fundamentação idônea. A prisão se fundamentou na gravidade abstrata do crime. Não há elementos de que o paciente se dedica à atividade criminosa, pois apenas atuou como “mula”, ao transportar a droga. E a quantidade da droga apreendida não demonstra periculosidade do paciente, a justificar a prisão. O paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. E o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que, em patrulhamento, policiais receberam informação de policial civil, que investigava tráfico de drogas em Taguatinga - DF, de que homem, jovem, cor negra, alto, compleição física avantajada e identificado como Matheus faria entrega de droga em estacionamento próximo. Foram para a região e identificaram o suspeito, que circulava a pé em via pública e carregava jaqueta preta, que aparentava envolver algum objeto. Durante a abordagem, o suspeito arremessou para longe a jaqueta com o objeto e fugiu. Ele foi alcançado pelos policiais e a jaqueta recuperada. Em seu interior havia tijolo de maconha e outras quatro frações da mesma substância, envoltos em plástico filme transparente e fita adesiva de cor roxa. O suspeito afirmou que entregaria a droga para terceiro desconhecido e que receberia contraprestação financeira pelo serviço (ID 36763549, p. 10/12). Laudo preliminar conclui que as quatro porções de substância vegetal pardo-esverdeado, envoltas em plástico e fita adesiva, com massa líquida de 982,34g, resultaram positivo para maconha (ID 36763549, p. 5/9). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Conquanto primário o paciente (ID 36769622) e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes, em que, após investigações da Polícia Civil, o paciente foi preso em flagrante quando transportava quase 1kg de maconha -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a a natureza, quantidade ou a variedade das drogas apreendidas, assim como a gravidade concreta da conduta são motivações idôneas a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 703.409/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021); A alegação do impetrante de que o paciente atuou como “mula” e apenas transportou a droga, necessita de dilação probatória. Não pode ser examinada em habeas corpus. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES